Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717097-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEIA CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17 DE ABRIL DE 2023. STF RE 1366243 TPI-Ref. TEMA 1234 STF. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Até o julgamento definitivo do Tema 1.234, no tocante à legitimidade passiva e competência nas demandas judiciais que versam sobre tratamentos ou medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a atuação do Poder Judiciário reger-se-á pelos parâmetros fixados na tutela incidental referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243 TPI-Ref), quais sejam: “(...)5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023). 3. No caso dos autos, a r. sentença foi prolatada em 28 de fevereiro de 2023 pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ou seja, antes da data estabelecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1366243 TPI-Ref, razão pela qual, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a presente demanda deve permanecer neste ramo da Justiça até o seu trânsito em julgado e respectiva execução. 4. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato da propositura da ação, posteriormente corroborado por documento juntado pelo ente estatal e por parecer técnico do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado judicialmente. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027